Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Trata-se de devolução dos autos a esta Corte de origem pelo Superior Tribunal de Justiça para o exame dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL quanto à omissão no que se refere a alegação do embargante de “ausência de interrupção da contatem do prazo prescricional pela execução coletiva extinta sem resolução do mérito”.
2. O embargante alega que o ajuizamento de execução coletiva não interrompeu a prescrição para o cumprimento de sentença individual, porquanto foi extinto pelo STJ (REsp 1.754.067) com fundamento no artigo 485, IV do CPC por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.1. Conforme constou no acordão embargado, o título exequendo transitou em julgado em 27/11/2008 (ID 100989656, p. 91), e, em princípio, o termo final do prazo prescricional para o cumprimento era 27/11/2013. E, em 15/07/2011, dentro do prazo prescricional, o Sindicato autor iniciou o cumprimento coletivo quanto à obrigação de fazer (promover reajuste dos vencimentos, proventos e pensões dos filiados nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%) e obrigação de pagar. No curso do cumprimento coletivo, em 25/11/2011, o magistrado assentou que, quanto à obrigação de pagar as parcelas já vencidas, o ajuizamento da execução deveria ocorrer somente após o cumprimento da obrigação de fazer por parte do Distrito Federal (ID 100989656, p. 94).
3. Em Recurso Especial interposto na execução coletiva (RESP no 1.754.067/DF), o Superior Tribunal de Justiça definiu a necessidade de prévia liquidação do julgado. Não houve a extinção da execução coletiva, somente foi definida a necessidade de liquidação prévia do valor. 3.1. Ocorre que o Sindicato não promoveu a liquidação da sentença, e o Juízo determinou o arquivamento do processo (ID 59365745, autos n. 0013136-95.2000.8.07.0001), facultando aos substituídos o ingresso com o pedido de execução individual da sentença (IDs 90623816, 99431961 - autos n. 0013136-95.2000.8.07.0001). Portanto, ao contrário do que sustenta o DISTRITO FEDERAL/embargante, resta evidente que não houve extinção da execução coletiva.
4. Ainda que o processo tivesse sido extinto pelo STJ com fundamento no artigo 485, IV do CPC, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como alega o embargante, a propositura da execução coletiva é causa interruptiva do prazo prescricional para execução individual de mesma natureza, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar omissão sem efeitos modificativos.